Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-65.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
03/08/2021
Número: 0600039-65.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-65.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600039-65.2020.6.16.0139
que indeferiu a petição inicial (LCP, artigo 22, I, "c" c/c CPC, artigo 485, I c/c artigo 330, III), uma vez
que a conduta impugnada pelo Representante (propaganda institucional nas placas de obras
específicas) é atípica, ainda que tenha havido replicação em contas pessoais, pois as placas em si
são impessoais e atemporais, não possuindo qualquer vínculo com a administração atual, e as
publicações realizadas em contas pessoais, de administração dos próprios representados, não
pode ser considerada como propaganda institucional. (Representação eleitoral, com pedido
liminar, ajuizada pelo partido Patriota (Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa), em face de
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira (Prefeito de Ponta Grossa/PR), Elizabeth Silveira Schmidt (Vice-
Prefeita) e Eduardo Marques (Secretário Municipal de Serviços Públicos), com base na legislação
de regência, especialmente no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e
seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei Das
Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que o
Município de Ponta Grossa está mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio da
manutenção e utilização de placas de obra pública (que não são meramente informativas), apesar
das vedações impostas pela legislação eleitoral, como se constata na rede social Facebook, junto
aos perfis do Prefeito, da Vice-Prefeita e do Secretário Municipal de Serviços Públicos, como por
exemplo temos as seguintes transcrições: "Desculpe o transtorno. Estamos trabalhando para
melhorar nossa cidade (...) Prefeitura de Ponta Grossa"; "Bom final de Semana". Alega que pelo
conteúdo exposto em via pública de Ponta Grossa, em diversos pontos de obras (em vista de ser
placa móvel), não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza institucional, tendente a
afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes dos certames eleitorais que
se avizinham, de modo que se encontram proibidas; gerador cadeia prevenção Ponta Grossa/PR -
Eleição 2020) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
EDUARDO MARQUES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40425
366
03/08/2021 07:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.335

RECURSO ELEITORAL 0600039-65.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
RECORRIDO: EDUARDO MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
PARA
O
PARTIDO ATUAR ISOLADAMENTE.
LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 6º, § 4º.
ACORDO
DE
VONTADES
PARA
FORMAÇÃO
DA
COLIGAÇÃO
OCORRIDO EM DATA POSTERIOR AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
Num. 40425366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

ILEGITIMIDADE
AFASTADA.
JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE.
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
POSSIBILIDADE.
PUBLICIDADE

INSTITUCIONAL. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 73, VI, B. MANUTENÇÃO E
UTILIZAÇÃO
DE
IMAGENS
DE
PLACAS DE OBRAS PÚBLICAS NOS
PERFIS
DO
PREFEITO,
VICE-PREFEITA
E
SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
AUTO-ENGRANDECIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO DA PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEDADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. MULTA
APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei
9.504/1997, o partido político coligado
somente tem legitimidade para atuar de
forma isolada no processo eleitoral quando
questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a
data da convenção e o termo final do prazo
para a impugnação do registro de
candidatos.
2. A coligação passa a existir a partir do
acordo de vontades das agremiações, no
(TSE,
momento da convenção partidária
REspE nº 25015, Acórdão, rel. Min. Gomes
de Barros, DJ 30/09/2005).
3. Não há que se falar em ilegitimidade
ativa quando ajuizada a Representação por
um dos partidos que já havia realizado a
convenção
e
deliberado
acerca
da
coligação, eis que, até aquele momento, a
coligação
ainda
não
havia
sido
materializada pela manifestação de todos os
partidos que a compuseram.
4. É possível o julgamento imediato da lide,
pela aplicação da teoria da causa madura,
quando realizado o contraditório e
presentes todos os elementos de prova
suficientes ao deslinde da causa.
5. A jurisprudência do TSE admite a
manutenção de placas de obras públicas
durante o período crítico do processo
eleitoral, desde que não seja possível
Num. 40425366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

identificar a figura do concorrente ao cargo
eletivo ou de sua gestão, desequilibrando a
isonomia do pleito.
6. A veiculação de imagem de placa de obra
pública, cuja instalação é incontroversa, no
perfil das redes sociais dos agentes
públicos, com afirmação que revela
auto-engrandecimento da administração
municipal, caracteriza a conduta vedada
consistente na divulgação de publicidade
institucional no período proscrito, nos
termos do art. 73, VI, "b" da LE, seja em
razão da publicação e da própria instalação
da placa.
7. Recurso conhecido e provido, para
aplicar multa em grau mínimo a cada um
dos representados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pela COMISSÃO
, com pedido de liminar, por conduta
PROVISÓRIA DO PATRIOTA DE PONTA GROSSA
vedada a agente público, consistente na veiculação de publicidade institucional em período
vedado, na forma do art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições, diante da manutenção e utilização de
placas de obra pública, que não seriam meramente informativas e que foram replicadas nas
redes sociais dos agentes públicos. O representante requereu, liminarmente, que os recorridos
cessassem a publicidade institucional vedada, sob pena de multa diária e, no mérito, pugnou
pela procedência da demanda, com aplicação de multa, na forma do art. 73, §§ 4º e 5º da Lei
nº 9.504/1997 (id. 10207166).
O
indeferiu liminarmente
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
a petição inicial, sob o fundamento de que as placas veiculadas atenderiam aos critérios da
impessoalidade e da atemporalidade, porque não indicariam qual governo seria o responsável
pela execução da obra. Concluiu que os agentes públicos poderiam veicular a foto das
referidas placas em seus perfis pessoais de redes sociais, eis que as placas não configuram
propaganda institucional (id. 10207816).
Num. 40425366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

Em face dessa decisão foi interposto o presente Recurso (id. 10208116),
alegando-se que: i) o objeto da ação não questionava a divulgação da propaganda institucional
em perfis privados, mas sim o uso de placas públicas pela cidade no período vedado; ii) as
provas colacionadas nos autos comprovam que o Município de Ponta Grossa divulgou, após
15/08/2020, propaganda institucional por meio de placa de obra pública, mantida pelo erário
municipal; iii) as placas contêm expressões e símbolo da Prefeitura e do Município que devem
ser entendidos como marcas de gestão, sendo proibida sua divulgação no período proscrito; iv)
a autoria e a materialidade são inquestionáveis, eis que as placas foram replicadas nos perfis
pessoais do
e
dos recorridos. Requereu, ao final, que a inicial seja
Facebook
Instagram
declarada apta, com o devido processamento do feito. Sucessivamente, postulou pelo
julgamento de mérito por este Tribunal, com fundamento na teoria da causa madura, para
julgar procedente a Representação por conduta vedada, aplicando aos recorridos a multa
prevista no art. 73, § 4º da Lei das Eleições c/c o art. 83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019.
Os três representados foram intimados para apresentação de contrarrazões (id.
10208466), sendo os três mandados de intimação recebidos pelo PROCURADOR-GERAL DO
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.
A representada
apresentou contestação
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
requerendo a manutenção da sentença com fundamento na inexistência de propaganda
institucional (id. 10208866).
Os representados
e
não
MARCELO RANGEL
EDUARDO MARQUES
apresentaram contrarrazões (id. 10208916 e 10209016).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
parcial provimento do Recurso para o fim de anular a sentença e determinar ao JUÍZO DA 139ª
o recebimento da petição inicial.
ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
Na decisão de id. 11275066, foi determinada a conversão do feito em diligência a
fim de que fossem notificados os representados
e
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
, pessoalmente, para apresentação de contrarrazões.
EDUARDO MARQUES
A Carta de Ordem, com a notificação devidamente cumprida, consta no id.
21789316.
apresentou contrarrazões (id. 21090416) alegando: i)
MARCELO RANGEL
ilegitimidade ativa do partido representante para atuar isoladamente; ii) impossibilidade de
aplicação da teoria da causa madura, porque os representados sequer foram citados quando
da extinção do feito. No mérito, argumentou que: i) na placa impugnada não consta rol de
símbolos oficiais listados pela Lei Orgânica do Município; ii) a jurisprudência do TSE já se
consolidou no sentido de que não caracteriza conduta vedada a manutenção de placas, que
não permitam a identificação da administração do concorrente ao cargo eletivo; iii) que as
placas não geram promoção pessoal de qualquer agente públicos, porque trazem frases
ordinárias, sem vinculação à figura de uma gestão específica. Requereu, ao final, o
desprovimento do Recurso, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da recorrente, por se tratar
de partido coligado; ii) não sendo este o entendimento, que haja o regresso dos autos para o
Num. 40425366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

juízo de origem, pois inexistente causa madura para julgamento; iii) caso se adentre ao mérito
da demanda, o que evidentemente não se espera, requer se entenda pela inocorrência de
qualquer ilícito eleitoral, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.
O representado
, em que pese devidamente intimado, não
EDUARDO MARQUES
apresentou contrarrazões.
A
reiterou o parecer de id. 10286966.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Diante da alegação de ilegitimidade ativa, foi intimada a representante, que
apresentou a manifestação no id. 25209616.
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
II.i -
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

II.ii - Ilegitimidade ativa da Representante
O recorrido
aduz, em suas contrarrazões, que a recorrente -
MARCELO RANGEL
-
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO PATRIOTA
ingressou com a presente Representação de maneira isolada, infringindo-se o art. 6º, § 4º da
Lei das Eleições, que determina que “o partido político coligado somente possui legitimidade
para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo
para a impugnação do registro de candidatos”.
Essa questão já foi trazida a julgamento nos Embargos de Declaração opostos no
REI 0600040-50.2020.6.16.0139, cuja ementa segue transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE DO PARTIDO POLÍTICO
PARA AGIR ISOLADAMENTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA. LEI
9.504/1997, ART. 6º, § 4º. MATÉRIA PROCESSUAL DE ORDEM PÚBLICA.
ACORDO DE VONTADES PARA FORMAÇÃO DA COLIGAÇÃO OCORRIDO
EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE NÃO
VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei 9.504/1997, o partido político coligado
somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral
quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos.
Num. 40425366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

2. A coligação passa a existir a partir do acordo de vontades das agremiações,
no momento da convenção partidária (TSE, REspE nº 25015, Acórdão, rel. Min.
Gomes de Barros, DJ 30/09/2005).
3. Na espécie, a Representação foi ajuizada antes da materialização da
coligação, por um dos partidos que já havia realizado a convenção, o qual,
naquele momento - ou seja, antes da realização da convenção por todos os
outros partidos coligados -, detinha legitimidade ativa para atuar isoladamente.
4. Embargos conhecidos e acolhidos para fins de prequestionamento, sem
modificação do julgado.
(REI 0600040-50.2020.6.16.0139, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Dje em
27/01/2021).
Com efeito, nos termos do art. 6º, § 4º da Lei 9.504/1997, o partido político
coligado somente tem legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando
questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da
convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.
No entanto, não se pode perder de vista que, de acordo com a jurisprudência do
TSE, a coligação aperfeiçoa-se com o acordo de vontade das agremiações políticas envolvidas
e com a homologação deste pela Justiça Eleitoral. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. Eleições 2004. Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Partido coligado. Ilegitimidade ativa. Provimento.
A coligação aperfeiçoa-se com o acordo de vontade das agremiações políticas
envolvidas e com a homologação deste pela Justiça Eleitoral.
A partir de tal acordo, considera-se que os partidos estão coligados.
O partido coligado não possui legitimidade para, isoladamente, propor
Investigação Judicial.
(TSE, REspE nº 25015, Acórdão, rel. Min. Gomes de Barros, DJ 30/09/2005)
O TRE-MG já decidiu nesse sentido, conforme se infere do precedente abaixo:
Representação. Eleições 2014. Propaganda partidária. Inserções na TV.
Propaganda Eleitoral antecipada Pedido de multa.
Mérito do recurso: Ilegitimidade para partido coligado agir isoladamente.
Improcedente a alegação de que a coligação só passa a existir após a
interposição do pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários - DRAP. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a coligação
passa a existir a partir do acordo de vontades das agremiações, no momento da
convenção partidária. Recurso a que se nega provimento.
Num. 40425366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

(TRE-MG, Rp n 24809, ACÓRDÃO de 31/07/2014, rel. PAULO ROGÉRIO DE
SOUZA ABRANTES, DJ 04/08/2014)
Na espécie, a convenção do partido PATRIOTA ocorreu em 11.09.2020, na qual
foi deliberado sobre a coligação com o partido SOLIEDARIEDADE. Por sua vez, a convenção
do partido SOLIDARIEDADE, que confirmou a coligação com o partido PATRIOTA, ocorreu
somente em 16.09.2020 (id. 25209616).
Assim, realizadas as convenções partidárias, de acordo com as normas internas
de cada partido político, do PATRIOTA em 11.09, SOLIEDARIEDADE em 16.09,
REPUBLICANOS em 16.09, PTB em 16.09, PSL em 16.09, PL em 16.09, PROS em 16.09,
PRTB em 10.09, PTC em 16.09 e DEM em 05.09 (id. 21242166), verificou-se na última data
(16.09) existir um acordo de vontades entre todos esses partidos políticos de se coligarem,
passando a existir, a partir deste momento, a COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA
, operando como um único partido político, por meio do representante escolhido,
GROSSA”
. Até então, deve ser assegurado o direito de cada partido agir
ANDRÉ LUIZ MACHADO
isoladamente, sob pena de inviabilizar o acesso à prestação jurisdicional.
No caso em exame, a presente Representação foi ajuizada em 12.09.2020 (id.
25209616), antes, portanto, da formação da COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA
em 16.09.2020, verificando-se assim a legitimidade ativa do partido PATRIOTA para
GROSSA”
ajuizar a presente Representação, isoladamente.

II.iii - Julgamento imediato do mérito
O recorrido
também defende a impossibilidade de
MARCELO RANGEL
julgamento imediato da demanda, com fulcro no art. 1013, § 3º, I do CPC, porque os
representados sequer foram citados quando da extinção do processo pelo juízo
. Dessa
a quo
forma, teria inexistido o regular exercício do contraditório e da ampla defesa e, até mesmo,
eventual instrução probatória, o que, em seu entendimento, obsta a possibilidade de
julgamento imediato da demanda.
Na espécie, de fato não houve, inicialmente, a citação dos representados, pois a
Representação foi extinta sem julgamento do mérito pelo juízo
. No entanto, é de se
a quo
anotar que, na decisão de id. 11275066, o feito foi convertido em diligência a fim de promover a
notificação pessoal dos representados
e
para que
MARCELO RANGEL
EDUARDO MARQUES
apresentassem contrarrazões, já que a notificação anterior teria sido recebida pelo Procurador
Geral do Município. Ressalta-se que a representada
já havia
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
apresentado suas contrarrazões no id. 10208866.
Em atendimento à decisão, o recorrido
apresentou suas
MARCELO RANGEL
contrarrazões no id. 21090366. Porém, o recorrido
, em que pese
EDUARDO MARQUES
devidamente notificado, deixou transcorrer o prazo
(id. 22240516).
in albis
Num. 40425366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

Nas contrarrazões,
e
aduziram todas
MARCELO RANGEL
ELIZABETH SCHMIDT
as matérias de defesa, não havendo controvérsia sobre a efetiva publicação de uma placa no
perfil dos representados no
, limitando-se suas peças processuais à discussão
Facebook
acerca da inexistência de ilicitude diante do conteúdo da veiculação.
Dessa forma, após a apresentação das contrarrazões, considera-se exercido o
contraditório e a ampla defesa pelas partes, estando a causa madura para julgamento, nos
termos do art. 1013, § 3º, II do CPC, já que a demanda não necessita da produção de outras
provas além daquelas que já constam nos autos.
O TSE já decidiu nesse sentido em caso similar:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE. TEORIA DA
CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. PREFEITO E VICE. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA.
PRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. SÚMULA Nº 30/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Não há falar em violação aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, uma vez que o Tribunal a quo, ao
aplicar a teoria da causa madura, conheceu e examinou todos os
argumentos de defesa reproduzidos na peça recursal, mantida, contudo, a
multa em face da prática de conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei
das Eleições.
3. Consoante entendimento desta Corte, "é possível o julgamento da causa
diretamente pelo tribunal regional ('teoria da causa madura'), sem que isso
implique violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal, conforme disposto no § 3º do art. 1.013, do Código de Processo Civil"
(AgR-REspe nº 543-38/SC, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 2.2.2018).
[...]
(AI nº 4746, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 16/09/2019)
Portanto, verificando-se que o feito comporta julgamento imediato, com
fundamento na teoria da causa madura, deve ser analisado o mérito.

Como mencionado anteriormente, a controvérsia diz respeito à veiculação
II.iv -
de placa no perfil dos representados
e
MARCELO RANGEL, ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
no Facebook, contendo suposta publicidade institucional no Município
EDUARDO MARQUES
Num. 40425366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

de Ponta Grossa no período vedado, em afronta ao art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições, cuja
redação é a seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
O dispositivo legal tem por objetivo evitar que a máquina pública seja utilizada por
agentes públicos em proveito próprio ou de outros candidatos ao pleito, causando prejuízo ao
erário e influenciando no equilíbrio da disputa.

A publicação da referida placa ocorreu da seguinte forma:
II.v -
Num. 40425366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

Assim, depreende-se da postagem em questão que a conduta vedada impugnada
nos presentes autos questiona tanto a publicação da placa nas redes sociais dos
representados, como a própria instalação da placa em si, de forma que ambas constituiriam
publicidade institucional no período vedado, em afronta ao art. 73, VI, b, da Lei das Eleições.
De fato, tanto a instalação da placa quanto sua divulgação nas redes sociais dos
representados caracterizam propaganda institucional. Embora a postagem não tenha sido
divulgada nos canais oficiais da Prefeitura, a utilização da placa, paga com recursos públicos,
aliada à apropriação de símbolo da Prefeitura e frase de efeito de forma a atrelar a obra à
administração pública, configuram a conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Não se tratou de mera captação de imagem pelos representados, mas da própria
utilização placa, cuja instalação é incontroversa.
A tese dos recorridos, por sua vez, cinge-se ao fato de que a placa impugnada
apenas conteria informações técnicas acerca da obra, sustentando que a inscrição do brasão
do Município de Ponta Grossa nas placas é irrelevante, pois não seria suficiente para identificar
a administração. Ainda, aponta que inexiste carga publicitária ou de promoção pessoal na
veiculação da placa impugnada.
No entanto, como se infere da placa impugnada, não houve veiculação de mera
indicação do brasão do Município, mas desse acompanhado da afirmação: "Desculpe o
Num. 40425366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

transtorno estamos trabalhando para melhorar nossa cidade", o que configura a conduta
vedada do art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições, pois há uma evidente publicidade institucional do
Município na referida placa contendo mensagem de auto-engrandecimento da administração.
Não se trata, como defendem os recorridos, de mera divulgação de obra com

informações técnicas, uma vez que a frase utilizada possui evidente viés publicitário e não
apenas técnico, porque aponta a realizadora da obra - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
, com afirmações publicitárias, cujo objetivo é claramente destacar a atuação da
GROSSA -
administração pública e, de conseguinte, de seus representantes.
O TSE já consignou ser vedada a veiculação de placa de obras públicas na qual é
possível a identificação da administração pública realizadora:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
AFIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA PÚBLICA NO PERÍODO VEDADO. OBRA
REALIZADA EM PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A
PREFEITURA MUNICIPAL. PRÉVIO CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que é permitida a
manutenção das placas de obras públicas, desde que não seja possível
identificar a administração do concorrente ao cargo eletivo.
2. O Tribunal de origem reconheceu a prática de publicidade institucional em
período vedado, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, em razão da
veiculação de placas que, além do brasão da prefeitura, constava a informação
de que as obras eram realizadas em associação do Município com o Estado.
3. Ainda que a publicidade institucional tenha sido objeto de uma parceria entre
dois entes da Federação e mesmo que fosse ela responsabilidade do Governo
do Estado, cabe à municipalidade diligenciar para que as placas não fossem
mantidas, segundo as características apuradas, a fim de se obedecer o comando
proibitivo do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, em virtude do período eleitoral alusivo
ao pleito municipal.
4. As condutas vedadas do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições possuem caráter
objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade institucional
dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral.
5. A tese relativa à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
não foi suscitada nas razões do recurso especial, o que configura indevida
inovação recursal em sede de agravo regimental.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI nº 8542, Acórdão, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 02/02/2018)
Num. 40425366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

Ressalta-se, ademais, ser incontroversa a ciência dos representados quanto à
publicação em questão, pois,pelas imagens (id. 10207166), verifica-se que os representados
então Prefeito de Ponta Grossa,
,
MARCELO RANGEL,
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Vice-Prefeita à época e Prefeita eleita e
, Secretário Municipal de
EDUARDO MARQUES
Serviços Públicos, veicularam em seus perfis no
, em 26, 29 e 31.08.2020, a foto da
Facebook
placa em questão e de um trator realizando o trabalho de pavimentação asfáltica, sendo que o
representado
ainda comenta o post da seguinte forma:
EDUARDO MARQUES
Estamos trabalhando muito...
Esse é o resumo da semana.
Desse modo, caracterizada a prática de conduta vedada prevista no art. 73, VI,
“b” da Lei nº 9.504/1997, tendente a desequilibrar as forças dos competidores, impõe-se a
procedência da Representação.
Considerando que se tratou de uma única postagem, verifica-se justificável a
aplicação da multa em seu mínimo legal a cada um dos recorridos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto
para o fim de julgar procedente a Representação, aplicando a multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) individualmente, nos moldes do art. 83,
§ 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600039-65.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PATRIOTA DE PONTA
GROSSA PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ
DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRIDO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE -
PR0084893, RODRIGO GAIAO - PR0034930, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR0101740 . RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT -Advogados
do(a) RECORRIDO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361 - RECORRIDO:
EDUARDO MARQUES
DECISÃO
Num. 40425366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40425366 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307361927300000039450942
Número do documento: 21080307361927300000039450942